Tribunal: TJMT
Processo: 1028588-30.2019.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028588-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO - CPF: 002.154.601-03 (EMBARGADO), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - CNPJ: 17.713.930/0001-95 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO LIMA NETO JUNIOR - CPF: 043.291.064-69 (ADVOGADO), E. L. CURVO REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 21.317.262/0001-54 (EMBARGANTE), E. L. CURVO REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 21.317.262/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO - CPF: 002.154.601-03 (EMBARGANTE), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - CNPJ: 17.713.930/0001-95 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO LIMA NETO JUNIOR - CPF: 043.291.064-69 (ADVOGADO), ERICK RICARDO GOMES DE LIRA - CPF: 049.592.614-04 (ADVOGADO), ERICK RICARDO GOMES DE LIRA - CPF: 049.592.614-04 (ADVOGADO), IGOR FELIPE PARAISO MACIEIRA - CPF: 094.369.354-39 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAUDEL DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 074.078.324-63 (ADVOGADO), IGOR FELIPE PARAISO MACIEIRA - CPF: 094.369.354-39 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAUDEL DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 074.078.324-63 (ADVOGADO), JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO - CPF: 047.774.694-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO USADA. RECURSO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. SUPRIMENTO COM EFEITO INTEGRATIVO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RESULTADO PRESERVADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da fornecedora, para julgar improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição do preço de embarcação usada, diante da ausência de prova de vício oculto preexistente, restando prejudicado o recurso adesivo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à incidência do art. 18, § 1º, II, do CDC, diante da ausência de comprovação do reparo dos defeitos da entrega no prazo legal;
(ii)
correção de contradição entre o reconhecimento de avarias na entrega e a conclusão de ausência de prova mínima de defeito preexistente;
(iii)
correção de erro de premissa quanto ao alcance da aceitação manifestada pelo consumidor;
(iv)
distinção entre os defeitos iniciais e os posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto ao regime do art. 18, § 1º, II, do CDC;
(ii)
examinar a ocorrência de contradição interna na valoração dos defeitos constatados na entrega;
(iii)
aferir a existência de erro de premissa fática quanto à manutenção do negócio pelo consumidor;
(iv)
verificar a alegada omissão quanto à distinção entre os defeitos iniciais e os posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do julgado ou à reabertura de matéria já decidida.

5. Supre-se a omissão quanto ao art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, sem efeitos infringentes, pois o autor não demonstrou a permanência dos defeitos da entrega após o aceite das tratativas, tampouco comprovou o pagamento dos reparos alegadamente suportados.

6. A contradição apontada não é interna ao julgado, pois o acórdão distinguiu as avarias aparentes verificadas na entrega dos alegados vícios ocultos posteriores, estes dependentes de prova técnica não produzida.

7. Não há erro de premissa fática na valoração da manifestação do consumidor pela manutenção do negócio, uma vez que a conclusão de improcedência decorreu de todo o conjunto probatório, e não de renúncia ao direito de resolução.

8. Inexiste omissão quanto à distinção entre defeitos iniciais e posteriores, pois o acórdão examinou separadamente as avarias da entrega e os reparos mecânicos surgidos meses depois, concluindo pela ausência de prova de vício oculto preexistente.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14, 18,
caput
e § 1º, e 26, II e § 3º; CC, arts. 441 e 443; CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1012507-98.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por NX Boats Indústria e Comércio de Produtos Náuticos Ltda., para julgar improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e restituição do valor pago por embarcação usada, restando prejudicado o recurso adesivo do autor (id. 365550884).

A apelação foi interposta contra sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Reconhecimento de Vício Oculto c/c Rescisão Contratual e Indenização, havia declarado rescindida a compra e venda da embarcação e condenado as requeridas à restituição do preço, com fundamento na ausência de solução dos vícios no prazo legal, capítulo reformado pelo acórdão embargado (id. 365550884).

Nos presentes aclaratórios, o embargante aponta, em primeiro lugar, omissão quanto ao fato jurídico central do processo, qual seja, a ausência de comprovação, pelas fornecedoras, da efetiva realização dos reparos dos defeitos constatados na entrega da embarcação no prazo de 30 dias, circunstância que, nos termos do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, geraria o direito potestativo à resolução do contrato.

Suscita, ainda, contradição interna do julgado, que reconhece as avarias constatadas no momento da entrega e as tratativas voltadas aos reparos, mas conclui pela ausência de prova mínima de defeito preexistente, bem como erro de premissa fática, ao atribuir à mensagem de 24/novembro/2017 o efeito de renúncia ao direito de resolução, embora a permanência no negócio estivesse condicionada à realização dos reparos, sem prova do cumprimento da condição.

Aponta, por fim, omissão quanto à distinção entre os defeitos iniciais da tradição e os defeitos posteriores relacionados à motorização, e postula efeitos infringentes para restabelecer a sentença, com prequestionamento dos arts. 6º, VIII, 12, 14, 18, caput e § 1º, e 26 do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 441 e 443 do Código Civil e dos arts. 373, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil (id. 367492380).

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos (id. 373313899).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias suscitadas nos embargos de declaração resumem-se a quatro pontos, a saber, omissão quanto à incidência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, contradição interna na valoração dos defeitos constatados na entrega, erro de premissa fática quanto à manifestação de vontade do consumidor e omissão quanto à distinção entre os defeitos iniciais e os posteriores.

Os embargos comportam parcial acolhimento, tão somente para suprir a omissão relativa ao art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Não se prestam ao rejulgamento da causa nem à adequação do
decisum
ao entendimento da parte, ressalvado o excepcional efeito infringente que decorre do próprio suprimento do vício reconhecido.

No que concerne ao art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a leitura do acórdão revela que o regime jurídico do dispositivo, invocado pelo autor como fundamento do direito à resolução contratual, não foi enfrentado de modo expresso pelo voto condutor, que se concentrou na ausência de prova de vício oculto preexistente e na manifestação de vontade do consumidor pela manutenção do negócio.

Reconhecida a omissão, passa-se à análise integrativa.

O art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor, à sua escolha, o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, caso o vício do produto não seja sanado no prazo máximo de trinta dias.

O exercício desse direito potestativo pressupõe, contudo, a demonstração concreta de que o vício existiu, foi comunicado ao fornecedor e não foi efetivamente sanado dentro do prazo legal, ônus que se sujeita à disciplina do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mesmo em sede de relação de consumo.

Isso porque a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de plausibilidade de suas alegações (TJMT, ApCiv 1037527-57.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025).

Na espécie, a controvérsia gravita em torno de duas categorias distintas de defeitos, a primeira relativa às avarias constatadas no momento da entrega da embarcação, em novembro/2017, e a segunda relativa aos reparos realizados em outubro/2018 e janeiro/2019, separação que o próprio acórdão embargado estabeleceu ao examinar cada grupo segundo suas premissas fáticas e jurídicas próprias.

Quanto aos defeitos da entrega, o acórdão consignou que o autor, após tratativas com a fornecedora, aceitou expressamente a proposta apresentada e optou pela manutenção do negócio mediante a realização dos reparos.

Os autos não trazem elementos posteriores ao aceite de 24/novembro/2017 que registrem novo pedido de distrato, comunicação de não realização dos reparos ou mensagens evidenciando a persistência dos defeitos da entrega após o transcurso do prazo de trinta dias, ônus que recaía sobre o consumidor.

Pelo contrário, conforme reconhecido pelo voto condutor:

“
(...) Os defeitos inicialmente apontados referiam-se, conforme narrado na petição inicial, a itens como tapeçaria, sistema de som, baterias, velocímetro, acabamento e pequenos ajustes estruturais. Os registros de conversas demonstram que houve acompanhamento e suporte por parte da empresa vendedora na tentativa de solução desses problemas. Embora o autor alegue ter arcado com o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) referentes a esses primeiros reparos, limitou-se a juntar aos autos meros orçamentos, desacompanhados de comprovantes de pagamento, o que inviabiliza o reconhecimento do alegado prejuízo material (...) Assim, a ausência de prova do efetivo desembolso, aliada aos elementos que indicam a atuação da empresa na tentativa de solução dos problemas iniciais, afasta a verossimilhança da alegação de que referidos custos foram suportados exclusivamente pelo autor (...)
” (id. 365550884).

Os elementos do diálogo entabulado pelas partes, ademais, sugerem que a fornecedora autorizava os serviços junto ao mecânico, o que fragiliza ainda mais a alegação de inadimplemento do dever de reparo e milita contra a presunção de não cumprimento que o autor pretende extrair, por inferência, do regime do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A juntada exclusiva de orçamentos, sem comprovação de pagamento ou recusa documentada da fornecedora, não constitui a prova mínima exigida para a deflagração do direito potestativo previsto no dispositivo invocado.

Quanto aos defeitos surgidos em outubro/2018 e janeiro/2019, a invocação do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor revela-se inadequada porque esses defeitos não se confundem com aqueles constatados na entrega, condição expressamente registrada pelo acórdão.

Tratando-se de componentes diversos e de natureza distinta, sujeitos a desgaste progressivo decorrente do uso e do tempo, a hipótese normativa do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, vocacionada à tutela do vício do produto não sanado, não os alcança.

O resultado do acórdão, portanto, permanece inalterado.

No que concerne à apontada contradição, a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

As avarias constatadas no momento da entrega eram aparentes e de pleno conhecimento do adquirente, que mesmo assim manteve o negócio, ao passo que a improcedência se assentou na ausência de prova de vício oculto preexistente, categoria jurídica diversa, que exige defeito não aparente e anterior à aquisição.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão.

Quanto ao alegado erro de premissa fática no tratamento da mensagem de 24/novembro/2017, não se verifica o vício.

O acórdão não atribuiu ao aceite do consumidor o efeito de renúncia absoluta ao direito de resolução. Apenas consignou que o autor, ciente das avarias iniciais da embarcação, aceitou permanecer com o bem mediante a realização dos reparos, sem demonstrar, posteriormente, que essas falhas persistiram ou que a fornecedora tenha se recusado a solucioná-las.

Quanto aos defeitos surgidos em momento posterior, o julgado também registrou que não foi produzida prova mínima de que se tratassem de vícios ocultos preexistentes à aquisição, e não de desgastes decorrentes do uso e do tempo.

Assim, a conclusão adotada decorreu da valoração do conjunto probatório, e não da atribuição de efeito jurídico autônomo à mensagem de 24/novembro/2017.

A insurgência, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

No pertinente à alegada ausência de distinção entre os defeitos iniciais e os posteriores, a leitura do acórdão igualmente afasta o vício. A fundamentação não apenas separou os dois grupos de defeitos, como caracterizou cada qual em sua natureza própria.

Os defeitos constatados no momento da entrega da embarcação, em novembro/2017, foram identificados como avarias aparentes e questões essencialmente estéticas e de acabamento, a exemplo de tapeçaria, sistema de som, baterias, velocímetro e pequenos ajustes estruturais, examinados à luz das tratativas entre as partes e do aceite do consumidor pela manutenção do negócio.

Já os defeitos surgidos em outubro/2018 e janeiro/2019, relativos a bomba de combustível, atuador de marcha lenta, filtro, cabeçote, juntas, anéis de segmento e demais componentes mecânicos, foram examinados como peças sujeitas a desgaste progressivo decorrente do uso e do tempo, em embarcação que à época da aquisição já contava aproximadamente cinco anos.

A distinção, portanto, está expressa no aresto, conforme se verifica do trecho a seguir:

“
(...) o autor solicitou o distrato do negócio em razão de avarias constatadas no momento da entrega (id. 323996380).

Ocorre que, após tratativas entre as partes, em 24/novembro/2017, o próprio autor informou que ele e seu sócio aceitaram a proposta apresentada pelos representantes da empresa, desistiram do distrato e optaram por permanecer com a embarcação, mediante a realização dos reparos necessários (id. 323996381).

(...) Os registros de conversas demonstram que houve acompanhamento e suporte por parte da empresa vendedora na tentativa de solução desses problemas.

(...) Prosseguindo, o autor afirma ter realizado novo reparo em outubro/2018, no valor de R$ 2.290,00 (...).

Posteriormente, em janeiro/2019, o autor alega ter sido necessária a realização de novo reparo, orçado em R$ 19.085,00 (...).

Ocorre que esses componentes, por sua própria natureza, estão sujeitos a desgaste progressivo decorrente do uso e do tempo, classificando-se como itens de manutenção periódica, especialmente em motores de embarcação

(...)
” (id. 365550884).

A insurgência revela, assim, mero inconformismo com a posição adotada.

Quanto ao prequestionamento dos arts. 6º, VIII, 12, 14, 18,
caput
e § 1º, e 26, II, § 2º, I, e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 441 e 443 do Código Civil e dos arts. 373, I e II, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada.

De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelo embargante.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO
, tão somente para suprir a omissão relativa à incidência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026